Tribunal: TJMT
Processo: 0003337-63.2011.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0003337-63.2011.8.11.0055
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: CLOVIS JOSE MINOZZO
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 98336530):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA EM CÉDULAS RURAIS NO MÊS DE MARÇO/1990 – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL NOS EXTRATOS DAS CONTAS VINCULADAS ÀS OPERAÇÕES – CÁLCULO HOMOLOGADO POR DECISÃO CONFIRMADA PELO TJMT – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE OITIVA DO PERITO – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA A RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de realização de audiência para exclusiva oitiva do perito responsável pela elaboração do cálculo da dívida, porquanto, sanadas todas as dúvidas, o conteúdo técnico do laudo, somado aos demais elementos da prova documental produzida, se mostra suficiente à formação da convicção do julgador. 2. Não comporta reparos a sentença que condena o Banco a restituir os valores, apontados em cálculo oficial homologado judicialmente, cobrados indevidamente pelo credor, com atualização desde a data da citação e até o dia do efetivo pagamento”. (N.U 0023422-05.2017.8.11.0041, JOÃO FERREIRRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 03/08/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 112305958).
A parte recorrente alega violação aos artigos 7o, e 477, § 3o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) No caso em tela, consoante depreende-se das razões de Apelação, e na petição de fls. 593 dos autos, o Recorrente pugnou pela designação de audiência de instrução para oitiva do Perito Judicial, como forma de efetivo exercício do contraditório e ampla defesa, o que vem resguardado pelos autos acima citados”. Ocorre que o Juízo singular não designou a audiência, de forma contrária a letra da Lei”. (...) Com a devida vênia ao entendimento Eg. Tribunal singular, com certeza a prova oral, na forma permita pelo art. 477, §3o do CPC/2015, com certeza poderia trazer uma luz a questão, garantindo um julgamento JUSTO, uma vez que as partes e seus Assistentes Técnicos poderiam dialogar a respeito dos parâmetros e cálculos, juntamente com o Juiz e com o Perito Judicial”.
Assevera ofensa aos artigos 926, 927, III, e 1.013 § 1o, do CPC, uma vez que “(...) a tese de que o Perito incluiu indevidamente os juros do contrato no cálculo do indébito não é inovadora, uma vez que não surgiu nas razões de apelação, mas no curso do processo, conforme pode ser observado no trecho da sentença, TRANSCRITO no acórdão: (...). Aliás, nas razões do Apelo, o Recorrente trouxe ao apreço do Tribunal trecho a manifestação do Perito, o qual foi claro ao dizer que fez incidir a repetição do indébito pelos mesmos encargos”. (...) Portanto, conforme demonstrado, o Recorrente trouxe à baila, em suas razões de apelação, que a sentença foi proferida observando o laudo pericial realizado com parâmetros ilegais, uma vez não ser permitida a Repetição do Indébito utilizando os mesmos encargos, conforme esse firmada no Recurso Repetitivo Tema 968/STJ, Resp. 1552434/GO ”. (g.n)
Aduz que ao acórdão recorrido deixou de se manifestar acerca da tese firmada no recurso repetitivo REsp 1552434/GO (Tema 968) e sua aplicação ao caso, em contrariedade aos artigos 1.022, II, parágrafo único, I, e 1.025 do CPC.
Recurso tempestivo (id. 123286973).
Contrarrazões (id. 125831696 ).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Inaplicabilidade Tema 968/STJ – Distinção
Inicialmente, tem-se que o recorrente alega que deve ser aplicado no presente caso o Tema 968 – (REsp 1.552.434/GO), julgado perante a sistemática de recursos repetitivos em relação ao descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato.
No entanto, deixo de aplicar no presente caso a sistemática dos repetitivos uma vez que a referida controvérsia foi afastada pelo acórdão recorrido nos seguintes termos: “(...) As alegações de que o cálculo do indébito incluiu indevidamente os mesmos encargos do contrato, e de que os cálculos não poderiam ter sido homologados no presente processo sequer comportam conhecimento, já que surgiram só agora, como tentativa de reversão da conclusão da sentença, ou seja, representam inovação recursal”. Em todo caso, mesmo que comportassem conhecimento, não seriam convincentes, pois, como já mencionado, o cálculo homologado foi realizado segundo os parâmetros estipulados pelo magistrado, e não há impedimento legal à homologação do laudo elaborado após o devido exercício do contraditório”. (g.n) (id. 118970959)
Assim, para contrapor tais afirmações, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo o óbice sumular 7/STJ.
Desse modo, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 1.022, II, parágrafo único, I, e 1.025 do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022, II, parágrafo único, I, e 1.025 do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento acerca da tese firmada no recurso repetitivo REsp 1552434/GO (descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato) e sua aplicação ao caso.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) Quanto ao mérito recursal, que na verdade se traduz na simples insistência do apelante em não aceitar o cálculo homologado pelo juiz, sob o respaldo de decisão confirmada pelo TJMT no julgamento do RAI n. 1019047-96.2019.8.11.0000, não há qualquer reparo a ser feito à sentença, pois o perito bem esclareceu no laudo vinculado ao Id. n. 91724038 que os valores foram atualizados pela aplicação de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a data da citação (10.11.2011) e até a data do cálculo (31.01.2019), exatamente como determinado pelo juiz.
As alegações de que o cálculo do indébito incluiu indevidamente os mesmos encargos do contrato, e de que os cálculos não poderiam ter sido homologados no presente processo, sequer comportam conhecimento, já que surgiram só agora, como tentativa de reversão da conclusão da sentença, ou seja, representam inovação recursal.
Em todo caso, mesmo que comportassem conhecimento, não seriam convincentes, pois, como já mencionado, o cálculo homologado foi realizado segundo os parâmetros estipulados pelo magistrado, e não há impedimento legal à homologação do laudo elaborado após o devido exercício do contraditório”. (id. 98336530) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, II, parágrafo único, I, e 1.025 do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 7o, 477, § 3o, 926, 927, III, e 1.013 § 1o do CPC, amparada na assertiva de que (a) não foi deferida a audiência de instrução para oitiva do perito judicial, para que se esclarecesse sobre o parâmetros e cálculos utilizados nos autos (indeferimento prova oral); (b) a tese de que o perito incluiu indevidamente os juros do contrato nos cálculos do indébito não trata-se de inovação uma vez que surgiu no curso do processo e (c) foi desmontado que a sentença proferida acatou o laudo pericial realizado com parâmetros ilegais, visto que não é permitida a repetição de indébito utilizando os mesmo encargos do contato (tema 968/STJ) .
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “ (...) Não houve o cerceamento do direito de defesa alegado pelo Banco; por um lado, o credor dispôs de tempo e espaço suficientes para articular razões e objeções durante o processo de apuração e definição contábil do valor do débito; por outro lado, conforme, aliás, destacado pelo magistrado sentenciante, a prova oral em nada acrescentaria à elucidação da verdade contábil, não possuindo, assim, aptidão alguma para influir na formação da convicção do magistrado, já que todos os pontos foram perfeitamente esclarecidos após as várias manifestações técnicas do “expert” no feito (fls. 260/302, 317/347, 423/426, 466/497 e 514/554). (...) Quanto ao mérito recursal, que na verdade se traduz na simples insistência do apelante em não aceitar o cálculo homologado pelo juiz, sob o respaldo de decisão confirmada pelo TJMT no julgamento do RAI n. 1019047-96.2019.8.11.0000, não há qualquer reparo a ser feito à sentença, pois o perito bem esclareceu no laudo vinculado ao Id. n. 91724038 que os valores foram atualizados pela aplicação de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a data da citação (10.11.2011) e até a data do cálculo (31.01.2019), exatamente como determinado pelo juiz. As alegações de que o cálculo do indébito incluiu indevidamente os mesmos encargos do contrato, e de que os cálculos não poderiam ter sido homologados no presente processo, sequer comportam conhecimento, já que surgiram só agora, como tentativa de reversão da conclusão da sentença, ou seja, representam inovação recursal. Em todo caso, mesmo que comportassem conhecimento, não seriam convincentes, pois, como já mencionado, o cálculo homologado foi realizado segundo os parâmetros estipulados pelo magistrado, e não há impedimento legal à homologação do laudo elaborado após o devido exercício do contraditório. (id. 98336530) (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre estes pontos, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos, devendo o recurso não ser admitido.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pela parte recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça